Tribunal: TJMT
Processo: 1008163-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008163-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ - CPF: 888.616.002-04 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (AGRAVADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos de ação declaratória de nulidade de rescisão contratual cumulada com pedido de indenizaç
ão por danos materiais e morais
. O agravante alegou que, após inadimplemento parcial, firmou aditivo contratual para regularizar a dívida, mas foi surpreendido com a rescisão do contrato e a suposta alienação do imóvel a terceiros, sem prévia notificação. Requereu, em sede recursal, a concessão de tutela para impedir nova negociação do imóvel, garantir sua posse e assegurar o cumprimento do aditivo contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para impedir a alienação do imóvel e garantir a posse do agravante até o julgamento final da ação.

III. Razões de decidir

1.
A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme o art. 300 do CPC.

2.
O agravante não apresenta documentos comprobatórios suficientes da alegada rescisão unilateral do contrato e alienação do imóvel, limitando-se a conversas de
WhatsApp
de dois anos atrás, sem força probatória robusta.

3.
Inexiste nos autos prova documental da regularidade dos pagamentos após o aditivo contratual, sendo imprescindível dilação probatória para apuração dos fatos.

4.
Ausente
a
demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não se justifica o deferimento da tutela pretendida em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentos idôneos.

2.
A ausência de elementos probatórios robustos justifica o indeferimento da medida antecipatória, impondo-se a necessidade de dilação probatória no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 294, 300 e 311.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, pelo Dr. Jones
Gattas
Dias, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Sustenta o agravante, em síntese, que celebrou com o agravado contrato de promessa de compra e venda de lote urbano; contudo, devido a dificuldades financeiras, atrasou o pagamento de algumas prestações, oportunidade em que firmaram proposta de renegociação mediante aditivo contratual.

Todavia, aduz que, posteriormente, tomou conhecimento de que o contrato havia sido rescindido e o imóvel alienado a terceiro, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de defesa, o que caracteriza violação
aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de configurar conduta contraditória e abusiva por parte da agravada.

Afirma ser necessária a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de determinar que a agravada se abstenha de alienar ou negociar o imóvel com terceiros, garantindo sua manutenção na posse do bem e o cumprimento do contrato aditivo, impedindo qualquer intervenção do agravado até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada, reconhecendo a ilegalidade da rescisão contratual unilateral e da alienação do imóvel sem prévia notificação.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 275087393).

A liminar foi indeferida (ID 276078353).

Em suas contrarrazões (ID 282698877), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ
ajuizou ação declaratória de nulidade de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, em desfavor de
GMP
67 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA
, pugnando pela concessão de tutela recursal para: i) determinar que a agravada se abstenha de alienar ou negociar o imóvel com terceiros;
ii
) garantir o direito de se manter na posse do imóvel e efetuar os pagamentos, conforme aditivo celebrado; e
iii
) impedir qualquer intervenção direta ou indireta do agravado sobre o imóvel.

O d. Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID 184848233, na origem):

“
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e
Morais ajuizada
por Lucas Emerson Faria Queiroz, qualificado nos autos, contra GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE
ltda
, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, por meio da qual o requerente alega ter firmado com a requerida no dia 7.6.2018 uma carta proposta para aquisição de um terreno no valor de R$ 66.165,42, acrescido de uma comissão de venda no valor de R$ 3.850,89, totalizando R$ 70.016,31.

Diz que no instrumento particular de compromisso de compra e
venda,
firmado na mesma data da carta proposta, restou consignado que o preço seria de 117.562,27, que seria pago com um sinal de R$ 700,00, mais 180 parcelas de R$ 640,84, que vinham sendo pagas normalmente.

Afirma, entretanto, que, em 2021, enfrentou forte crise financeira, impossibilitando-o de pagar algumas parcelas e que, na metade daquele ano, a requerida deixou de encaminhar os boletos correspondentes, dificultando ainda mais a regularização da inadimplência e a quitação do débito. Esclarece que no ano de 2023, a requerida ofereceu a possibilidade de firmar um aditivo contratual, visando recalcular as parcelas em atraso e permitir a continuidade do pagamento, com o que concordou, assinando o documento.

Ressalta que, após a assinatura, para sua surpresa, foi procurado pela advogada da requerida, informando-o de que o contrato original havia sido rescindido e que havia perdido a posse do terreno, já tendo inclusive sido transferido para terceiros.

Requer, a título de tutela provisória de urgência, seja garantida a manutenção da vigência do contrato de compra e venda firmado entre as partes, afastando a rescisão imposta abusivamente pela ré.

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC).

Os documentos trazidos demonstram que as partes firmaram inicialmente uma carta proposta e, posteriormente, um instrumento particular de compromisso de compra e venda do loteamento residencial
Parque Bela
Conquista, além de um termo de confissão de dívida e aditivo ao instrumento particular, nisso residindo a relação jurídica.

Por outro lado, não se abstrai dessa mesma documentação os reais motivos para a rescisão administrativa do contrato, a não ser a afirmativa do requerente de que, em razão de crise financeira, deixou de pagar algumas parcelas. Não foi trazido qualquer documento de demonstre a alegada rescisão contratual, a não ser conversas realizadas pelo aplicativo
whatsApp
em maio de 2023, há praticamente 2 (dois) anos e, mesmo assim, não foram registradas em ata notarial (art. 384, parágrafo único, CPC).

Logo, não contando o requerente com a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido.

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a citação e intimação da requerida para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, e contestar a ação.
(
...)”

Inconformad
o
, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisu
m
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado,
sob pena
de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2º, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a
juris
)
e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil
probabilidade do direito (
fumus boni
do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano, notadamente porque, embora o agravante tenha alegado que o imóvel foi alienado a terceiros, não anexou qualquer documento comprobatório suficiente que corrobore suas alegações, apresentando apenas conversas de
WhatsApp
de dois anos atrás, as quais não evidenciam claramente o que foi por ele alegado.

Além disso, o agravante não demonstrou ter realizado o pagamento das parcelas, conforme o aditivo, de forma regular e pontual.

Assim sendo, torna-se necessária a realização de dilação probatória nos autos, para o melhor esclarecimento dos fatos.

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025